Tribunal: TJBA
Processo: 8051218-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051218-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ROSALVO RAMOS VIEIRA FILHO e outros Advogado(s): GABRIEL DINIZ DA COSTA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de obter a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Os embargantes alegam existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão, especialmente quanto à análise dos arts. 98 e 99 do CPC e art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da CF/1988, e buscam a concessão de efeitos infringentes ao recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em: (i) omissão na análise dos dispositivos legais invocados pelos embargantes e dos documentos constantes nos autos sobre hipossuficiência; (ii) contradição interna quanto à suficiência do acervo probatório e à rejeição da gratuidade de justiça; (iii) obscuridade quanto à análise dos documentos de renda juntados; (iv) possibilidade de concessão de efeitos infringentes. III. Razões de decidir 3. Os Embargos de Declaração não identificam vícios formais no julgado, mas traduzem tentativa de reexame da matéria de mérito. 4. A decisão embargada enfrentou expressamente a temática da presunção relativa de hipossuficiência econômica, destacando a ausência de comprovação de encargos que comprometam a renda, de modo que não se verifica omissão. 5. A alegada contradição entre suficiência de prova para julgamento monocrático e negativa de gratuidade não subsiste, pois se referem a aspectos distintos (viabilidade do julgamento versus comprovação da hipossuficiência). 6. Não há obscuridade quanto à análise da renda líquida, e os documentos juntados com os embargos não podem ser considerados por configurarem inovação recursal. 7. O prequestionamento dos dispositivos legais foi atendido, uma vez que a matéria foi devidamente analisada, ainda que de forma contrária à pretensão dos embargantes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à introdução de novos documentos após a sua prolação. 2. A ausência de acolhimento de argumentos recursais, desde que fundamentadamente enfrentados, não caracteriza omissão ou contradição. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.022, 1.026, § 2º e 85, § 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051218-42.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante ROSALVO RAMOS VIEIRA FILHO e outros e como Embargado CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaralção, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargador Relatora